Tribunal: STF
Processo: AP 241
Classe: AP
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-10
Data de publicação: 1978-05-10

Ementa:
- Crime eleitoral. Artigos 315, 348 e 350 do respectivo código. Falsificações comprovadas através de pericia. Participação de cada um dos denunciados nos fatos descritos na denúncia com todas as suas circunstâncias, de conformidade com os elementos constantes de inquérito policial. Pedido de diligência, para que a pericia seja completa, com a indicação do autor ou autores das falsificações. Descabimento dessa diligência na fase concernente ao exame do recebimento da denúncia, mesmo por que poderá ela, se necessária, ser determinada na instrução. Alegações de inocência, coação e de induzimento a erro dependentes de provas que ainda não foram produzidas. Denúncia recebida em relação aos quatros acusados.